Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-41.2009.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-41.2009.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE BATISTA DA SILVA - CPF: 410.505.840-15 (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), Roberto Carlos Duarte (APELADO), Alexandre Alvin da Fonseca (APELADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (APELADO), ROBERTO CARLOS DUARTE - CPF: 109.303.531-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito que resultou na morte do filho da autora. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus, por ter alienado o veículo antes do acidente, e afastou a responsabilidade do outro, por ausência de culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil dos réus pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, especialmente diante da alegação de culpa do condutor do veículo que colidiu com o automóvel do falecido, filho da autora, e da formal titularidade do veículo por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do proprietário formal do veículo se fundamenta na comprovação de sua alienação antes do sinistro, conforme documento de transferência. Em relação ao condutor do veículo que colidiu com o automóvel da vítima, a análise dos autos, em especial do boletim de ocorrência, revelou que o acidente foi causado por manobra imprudente de ultrapassagem realizada por terceiro, que colidiu com o veículo do réu, arremessando-o contra o automóvel da vítima, descaracterizando a culpa. O agente que é projetado por ação de terceiro e causa dano a outrem não responde civilmente, por ausência de conduta volitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É parte ilegítima para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito o antigo proprietário de veículo já regularmente alienado antes do evento danoso. Não há responsabilidade civil do condutor de veículo que, por ação exclusiva de terceiro, é arremessado contra outro automóvel, não atuando de forma dolosa ou culposa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 265 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG RAC n.º 1.0000.23.097288-7/001, Relatora: Desa. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 10.08.2023
; TJMT, RAC nº 0019304-59.2012.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos,

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ivone Batista da Silva
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que nos autos
da ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito, movida contra
Alexandre Alvim da Fonseca e Roberto Carlos Duarte
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao réu
Alexandre Alvim da Fonseca
, extinguindo o feito com relação ao mesmo, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, mantendo suspensa sua exigibilidade nos termos do §3º, art.98 do CPC.

Inconformada, a autora, ora apelante, recorre sustentando equívoco da sentença recorrida, sob o argumento que no caso em exame o requerido
Roberto Carlos Duarte
agiu com manifesta
imprudência na condução do veículo tipo camioneta
, que culminou com o acidente automobilístico fatal envolvendo seu filho,
Noguimar Cristiano de Souza
. Para robustecer tal assertiva, destaca o depoimento prestado pela testemunha que presenciou diretamente o sinistro. Enfatiza-se que essa e outras testemunhas ouvidas nos autos configuram-se como
testemunhas oculares
, cuja narrativa converge para a comprovação da
culpa exclusiva
do requerido
Roberto Carlos Duarte
pelo acidente.

Destaca-se ainda que o veículo mencionado estava
registrado em nome do segundo requerido, Alexandre Alvim da Fonseca
, o que caracteriza sua condição de
proprietário formal e civilmente responsável
pelo bem. Dessa forma, pugna a apelante pela
reforma da sentença de improcedência
, com a consequente
condenação solidária
dos requeridos ao pagamento dos danos materiais detalhados na exordial, reconhecendo-se, pois, o nexo de causalidade entre a conduta culposa do primeiro requerido, a propriedade do bem em nome do segundo requerido e o resultado danoso que ensejou a presente ação. Pugna pela reforma da r. sentença.

Alexandre Alvim da Fonseca e Roberto Carlos Duarte
apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (275274003 e 275274002).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos da ação indenizatória, os fatos ocorridos em 05 de agosto de 2006, ocasião em que o filho da autora, o senhor
Noguimar Cristiano de Souza
, conduzia o veículo
GM/Corsa Wind

pela

Rodovia MT-130
, no trajeto entre os municípios de
Poxoréu
e
Primavera do Leste
, quando foi abrupta e violentamente abalroado pelo automóvel conduzido pelo réu
Roberto Carlos Duarte
.

Em decorrência do impacto, sobreveio o
óbito do condutor Noguimar Cristiano de Souza
, além da ocorrência de
danos materiais
consideráveis. A autora sustenta, de forma peremptória, que o acidente foi ocasionado por
culpa exclusiva do réu
, imputando-lhe integral responsabilidade civil pelo evento danoso.

Na sequência, após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao réu
Alexandre Alvim da Fonseca
, e extinguindo o feito com relação ao mesmo, e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$2.000,00, mantendo suspensa sua exigibilidade nos termos do §3º, art.98 do CPC.

Inconformada, a autora, ora apelante, recorre sustentando equívoco da sentença recorrida, sob o argumento que no caso em exame o requerido
Roberto Carlos Duarte
agiu com manifesta
imprudência na condução do veículo tipo camioneta
, que culminou com o acidente automobilístico fatal envolvendo seu filho,
Noguimar Cristiano de Souza
.Para robustecer tal assertiva, destaca o depoimento prestado pela testemunha José Alvicio Bertolo, que presenciou diretamente o sinistro. Enfatiza-se que essa e outras testemunhas ouvidas nos autos configuram-se como
testemunhas oculares
, cuja narrativa converge para a comprovação da
culpa exclusiva
do requerido
Roberto Carlos Duarte
pelo acidente.

Destaca-se ainda que o veículo mencionado se encontrava
registrado em nome do segundo requerido, Alexandre Alvim da Fonseca
, o que caracteriza sua condição de
proprietário formal e civilmente responsável
pelo bem. Dessa forma, pugna a apelante pela
reforma da sentença de improcedência
, com a consequente
condenação solidária
dos requeridos ao pagamento dos danos materiais detalhados na exordial, reconhecendo-se, pois, o nexo de causalidade entre a conduta culposa do primeiro requerido, a propriedade do bem em nome do segundo requerido e o resultado danoso que ensejou a presente ação. Pugna pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de culpa dos apelados pelo acidente de trânsito, e, por consequência, a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes.

De início,
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No que se refere à análise da legitimidade passiva do segundo requerido, Alexandre Alvim da Fonseca, verifico que o douto juízo de origem agiu com

acerto técnico e jurídico ao reconhecer sua ilegitimidade, haja vista restar devidamente comprovado nos autos que, à época do acidente, o referido requerido já havia alienado o veículo automotor que se envolveu no sinistro.

Com efeito, conforme se extrai do documento intitulado “Autorização para Transferência de Veículo”, constante no id. 52822696 – autos de origem, fl. 69, o automóvel modelo Ford F1000, placas JZW-4444, foi vendido à senhora Silvia da Silva Narçay em 29 de julho de 2004, ou seja, mais de dois anos antes da data do acidente, que ocorreu em 05 de agosto de 2006.

Assim, à luz do artigo 265 do Código Civil, que regula as hipóteses de solidariedade passiva, é de se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico de responsabilidade solidária do antigo proprietário, uma vez que este já havia se desvinculado do domínio e da posse do bem antes do evento danoso.

Avançando na resolução da controvérsia quanto ao primeiro requerido, Roberto Carlos Duarte, impõe-se uma minuciosa análise dos fatos, em especial dos documentos acostados à inicial e ao boletim de ocorrência de trânsito (Id. 52822696 - fl. 16), os quais revelam a seguinte dinâmica fática: O acidente envolveu três veículos: Veículo 01 (V-1): GM/Corsa Wind, conduzido por

Noguimar Cristiano de Souza, filho da autora, trafegando no sentido Alto Coité → Primavera do Leste;Veículo 02 (V-2): VW/Golf, conduzido por Jonathan Macedo Delmondes, no sentido oposto, ou seja, Primavera do Leste → Alto Coité; Veículo 03

(V-3): Ford F1000, conduzido por Roberto Carlos Duarte.

No caso vertente, em que pese as substanciosas alegações postas pelo apelante nas razões recursais, não demonstrara de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Busca a autora a reparação civil por danos decorrentes de acidente de trânsito que causou o óbito de seu filho, Noguimar Cristiano de Souza, atribuindo a culpa exclusiva pelo evento danoso ao primeiro requerido, Roberto Carlos Duarte. Conforme a peça inaugural, foram três veículos envolvidos no acidente, quais sejam: Veículo 01 (V-1): Corsa/Wind, conduzido pelo filho da requerente, Noguimar Cristiano de Souza; Veículo 02 (V-2): VW/Golf, conduzido por Jonathan Macedo Delmondes; Veículo 03 (V-3): Ford F
[1]
1000, conduzido por Roberto Carlos Duarte. Com relação à dinâmica do acidente, destaca-se da peça inaugural o seguinte trecho: “O veículo (V-2) na ultrapassagem colidiu com o veículo (V-3) que em seguida bateu no veículo (V-1) causando em consequência a morte do condutor, Noguimar Cristiano de Souza”. (Id. 52822696 - fl. 16) Do entender dessa narrativa, observa-se que o acidente foi causado pela conduta do motorista do V-2 - Jonathan Macedo Delmondes -, que, ao tentar a ultrapassagem, colidiu com o V-3, conduzido pelo primeiro requerido, o qual perdeu o controle da direção em razão da batida e veio a colidir com o V-1, cujo motorista veio a óbito (filho da requerente). Tal narrativa também está de acordo com o Boletim de Acidente, lavrado pela Polícia Militar e acostado no Id. 52822696 – fl. 50, veja-se: Ainda, é possível extrair do boletim de ocorrência que o V-1, conduzido por Noguimar (filho da requerente), estava vindo de Alto Coité e indo para Primavera do Leste, enquanto o V-2, conduzido por Jonathan, estava vindo de Primavera do Leste e indo para Alto Coité, bem como que o V-2 estava fazendo uma ultrapassagem, note-se: Por sua vez, o V-3, conduzido pelo requerido Roberto, estava vindo de Primavera do Leste e indo para Alto Coité, conforme se verifica, a seguir:

Ou seja, ausente o elemento volitivo do condutor do veículo que atingiu o carro da vítima, escorreito é o reconhecimento da ausência de qualquer responsabilidade do requerido pelos prejuízos causados.
Ou seja, inexiste responsabilidade civil quando há provas de que o comportamento de terceiro é determinante e exclusivo para a ocorrência do resultado danoso, não tendo agindo com culpa a condutor-requerido, que teve seu veículo abalroado por terceiro, arremessando-o contra o veículo da vítima.

Trata-se de situação em que o veículo é mero instrumento ou projétil da ação culposa causadora do dano, o que exclui a responsabilidade do requerido.

(id. 275273993 - negritei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido prejuízo ao recorrente, se faz necessário repisar que os documentos oficiais afastam a existência de vontade do apelado, de invadir a pista contrária e se chocar volitivamente de frente, contra o outro veículo.

Portanto, à míngua de provas quanto à existência de culpa ou concausa atribuível ao primeiro requerido, impõe-se o reconhecimento da ausência de responsabilidade civil pela ocorrência do dano, razão pela qual se revela acertada, também nesse aspecto, a sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

A narrativa acima se harmoniza com o boletim de ocorrência, no qual se destaca que o condutor do V-2, ao realizar uma manobra imprudente de ultrapassagem, colidiu lateralmente com o V-3 (Ford F1000), que foi arremessado contra o V-1, resultando no impacto fatal que vitimou o filho da requerente.

Dessa cadeia causal, emerge que o veículo conduzido por Roberto Carlos Duarte foi abalroado por terceiro, sendo arremessado involuntariamente contra o automóvel da vítima, o que descaracteriza a existência de culpa ou conduta ilícita por parte do referido requerido.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em responsabilidade civil quando ausente a ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, e quando o nexo de causalidade entre a conduta e o dano é rompido por fato exclusivo de

terceiro. Neste caso, o comportamento imprudente do condutor do VW/Golf, Jonathan Macedo Delmondes, foi o fator exclusivo e determinante para a ocorrência do evento trágico.

Ainda, destaco que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que o Boletim de Acidente de Trânsito, comprovara suficientemente a ocorrência de fato de terceiro, apto a elidir a culpa dos apelados.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da parte ré.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TERCEIRO VEÍCULO QUE ABALROA CAMINHONETE DO RECORRENTE EM MOVIMENTO, LANÇANDO-O CONTRA O VEÍCULO DA VÍTIMA – TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DIRETA DO DANO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO RECORRENTE – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age com culpa exclusiva o motorista que causa diretamente acidente de trânsito abalroando segundo veículo e, consequentemente, arremessa este contra terceiro veículo (vítima), cujo motorista não atuou voluntariamente na realização do dano. Havendo provas da culpa exclusiva de terceiros pelo acidente, deve ser afastada a responsabilidade do recorrente.
”
(RAC n.º 0019304-59.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.12.2017 – destaquei).

“AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS – Engavetamento – Colisões sucessivas –
Na hipótese de colisões sucessivas de veículos, deve-se imputar a responsabilidade pela reparação de danos ao motorista que conduzia aquele que deu início à série de colisões – Os demais se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida
– (...).”
(TJ-SP, RAC n.º 1023472-49.2019.8.26.0001, 28ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Ângela Lopes, j. 13.05.2022 – destaquei).

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COLISÕES SUCESSIVAS - TEORIA DO CORPO NEUTRO - RESPONSABILIDADE ÚNICA DO PRIMEIRO CAUSADOR DOS ABALROAMENTOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15.
1. O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente de trânsito. Hipótese em que o veículo atuou como corpo neutro, sendo responsável pelo acidente somente aquele que iniciou a sequência de colisões
.
(...).
” (TJMG -

RAC n.º

1.0000.23.097288-7/001, Relatora: Desa Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 10.08.2023 – destaquei).

Nesse sentido, já decidiu o col.
STJ
,
verbis
:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais.

2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos
.
3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido
. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 1796300/PR 2018/0343708-0, T4 - Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 02.03.2021 – destaquei).

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação dos danos sofridos.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, em especial a testemunha ocular, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo CPC, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, o Boletim de Acidente de Trânsito, aliado à própria alegação da inicial da dinâmica do acidente, além da ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído a parte autora de provar suas alegações.

Nesse diapasão, não tendo a apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva dos réus e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, não há falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$2.500,00 atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025